Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-36.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801260-36.2019.8.14.0006
APELANTE: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A.

APELADO: J. D. S. L.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A MENOR DE IDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A empresa que comercializa pacote de viagem responde solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço.

II – É assegurada indenização por dano moral ao menor de idade.

IV – Quantum indenizatório que arbitrado em R$15.000,00 deve ser reduzido ao patamar de R$10.000,00, ajustando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados pela jurisprudência pátria em casos similares.

IV - Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0801260-36.2019.8.14.0006

APELANTE: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A.

APELADO: J.D.S.L. representado por ELOISA SANTOS DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A., visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua-PA, nos autos da Ação da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por J.D.S.L., representado por ELOISA SANTOS DA SILVA.

Consta dos autos, em apertada síntese, que o apelado/autor contratou pacote de viagem comercializado pela apelante/ré para o período compreendido entre 25/11/2017 a 12/12/2017, destinado aos Estados Unidos e ao México.

Afirma que no referido contrato estariam inclusas as passagens aéreas, hospedagem, passeios, locação de veículo, além de outros itens, com a devida confirmação de tais serviços pela apelante/ré quanto à compra, datas, hotéis com regime de hospedagem, duração da estadia em cada um dos locais e retorno.

Informou que ao se deslocar de Belém com destino a Miami, nos Estados Unidos, foi surpreendido pela negativa de hospedagem pelo hotel contratado através da apelante/ré, sob o argumento de ausência prévia de reserva.

Segue afirmando que os funcionários do hotel teriam buscado contato com a apelante/ré a fim de sanar o problema, contudo, não obtiveram êxito.

Discorre que esperou por longo período na recepção do hotel, onde teria adormecido em decorrência do cansaço da viagem e o adiantado da hora.

E, como alternativa, foi ofertada ao apelado/autor e seus familiares, a possibilidade de estadia durante aquela noite em acomodação inferior à contratada, quanto à capacidade de acomodação, sem os serviços contratados previamente e mediante pagamento de valor em moeda estrangeira.

Asseverou que, sem alternativa, contratou o serviço, ocupando quarto sem a capacidade para acomodar 3 (três) pessoas, já que disponível tão somente acomodação com uma cama de casal, sem direito a café da manhã e almoço.

Alegou, assim, que a conduta da apelante lhe acarretou danos de ordem moral decorrente da má prestação do serviço pela empresa.

Regularmente citado, a apelante/ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o ocorrido se deu diante de falha na prestação de serviços do Hotel (Id. 4708444).

No mérito, alega que o dano moral alegado ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, a ausência de pressupostos à caracterização de responsabilidade por danos morais, a impossibilidade de condenação da apelante/ré ao pagamento de indenização com caráter punitivo e a não atribuição à causa da inversão do ônus da prova.

Posteriormente, o apelado/autor apresentou impugnação à contestação alegando, em síntese, a responsabilidade solidária entre a empresa de turismo, ora apelante, e o hotel em questão (Id. Núm. 4708449).

Em decisão proferida no Id. 4708465, o MM. Juiz de Direito rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela apelante/ré, fixou os pontos controvertidos, distribuiu o ônus da prova e determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao saneamento do processo e a necessidade de prova.

Em atenção aos termos do referido despacho, o apelante/réu requereu a improcedência da demanda por se tratar de culpa exclusiva de terceiro (Id.4708468) e o apelado/autor requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 4708469).

Após regular trâmite processual foi prolatada a sentença recorrida julgando parcialmente procedente o feito (Id.4708470), cujo dispositivo final assim dispôs,
in verbis:

“
(...). Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS deduzido por J.D.S.L, REPRESENTADO POR ELOISA SANTOS DA SILVA em face de FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais suportados pelo autor na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigida pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescido de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença

(...);

Irresignada, a ré apresentou o recurso de apelação (Id. 4708473) repisando os argumentos apresentados na peça de defesa, alegando, em síntese, que nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, restaria excluída a sua responsabilidade pelo evento danoso, portanto a culpa seria exclusiva de terceiro. Desse modo, sustenta a inexistência de danos morais, por considerar que a alteração do planejamento inicial na viagem do apelado/autor configurou uma frustração ou um dissabor.

Argumenta ainda que autor, por ser menor de idade, não possui cognição necessária para reconhecimento de fatos como danosos e impugna o valor da condenação, alegando ser este fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas refutando todos os termos das alegações da apelante, esperando seja mantida a sentença singular (Id. 47088478).

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Em síntese, por conta de problemas sofridos pelo autor em viagem destinada aos Estados Unidos e México, decorrente de negativa de hospedagem do hotel contratado no primeiro destino da viagem, postula, em face da empresa apelante, indenização por danos morais suportados.

Da análise da prova acostada aos autos verifica-se que o autor/apelado contratou diretamente com a empresa ré/apelada pacote de viagem (Id. Nº 4708423), pois na documentação anexada constam todos os serviços contratados, tais como, período de duração da viagem, voos, hospedagem, acomodação e serviços inclusos, a confirmação da reserva do hotel quando da chegada em Miami, onde ocorreu a recusa, e o comprovante de pagamento ao referido hotel.

Por outro lado, a empresa apelante/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte demandante, de acordo com o que prevê o artigo 373, II, do CPC, bem como não comprovou qualquer providência no sentido de atenuar o dano evidenciado pelo apelado/autor, limitando-se a alegar a culpa exclusiva de terceiros por erro na confirmação da reserva e, consequentemente, o afastamento de sua responsabilidade.

Desta forma, resta evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço, pelo que deve ser mantida a sentença enfrentada quanto à procedência da demanda.

Ademais, não se pode afastar a responsabilidade da empresa apelante/ré que comercializou o pacote de viagem, pois está diretamente envolvida na cadeia de consumo, havendo responsabilidade solidária pelos defeitos na prestação do serviço de todos que a integram.

Neste sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.IRRESIGNAÇÃO DA RÉ.

1
. "Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote"
(REsp n° 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/10/2011).

2. O
Tribunal de origem concluiu tratar-se de má prestação de um serviço ao falhar no seu dever de informar, e sendo a agência de turismo uma prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da inexistência de informações suficientes e claras no contrato demandaria o reexame das provas e a interpretação do contrato, atraindo a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 461.448/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014)”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

“Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS.
RESERVA
DE
HOTEL
POR AGÊNCIA DE
VIAGEM
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO AOS
DANOS
OCASIONADOS AOS DEMANDANTES.
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: Não há falar em ilegitimidade passiva da requerida, na medida em que a ré atuou como intermediadora da venda do
pacote
de turismo, respondendo, assim, pela falha na prestação dos serviços juntamente com as empresas que mantém parcerias. DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DE TERCEIRO: Nos termos dos artigos 14 e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviço que prestam serviço em cadeia ou parceria têm responsabilidade civil objetiva, em tese, de indenizar
danos
causados ao consumidor
. Tendo os autores realizado a
reserva
no
hotel
através da ré, é esta igualmente responsável pelos
danos
sofridos decorrentes do
cancelamento
da hospedagem.
MÉRITO. No caso concreto, restou comprovado que os demandantes foram tomados de surpresa com a notícia, na véspera da sua
viagem
, que teriam de se hospedar em
hotel
diverso daquele
reservado
pela ré, causando-lhes prejuízos de ordem material e
moral
, que devem ser arcados pela requerida na sua integralidade
.
DANOS
MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. Considerando os prejuízos experimentados pelos demandantes, que tiveram frustrado o planejamento de sua
viagem
, mostra-se razoável a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um como compensação, mantendo o caráter pedagógico/punitivo do instituto e não causando enriquecimento ilícito dos consumidores. PRÉ-QUESTIONAMENTO. No que concerne ao pré-questionamento da matéria legal debatida na lide, ressalvo que o acórdão não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados, cumprindo-lhe resolver a controvérsia em sua extensão e complexidade, como procedido NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.(Apelação Cível, Nº 70077902633, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 25-10-2018).”

Restou comprovado nos autos o dano moral experimentado pelo apelado, menor de idade, que, planejou viagem de férias para o exterior com seus pais, passou horas dentro do avião, e ao chegar no período da noite ao hotel, primeiro destino da viagem, teve a hospedagem negada, ao argumento de inexistência de reserva, evento que ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor cotidiano, caracterizando a responsabilidade da apelante, responsabilidade que no caso é solidária.

Portanto, inexistem dúvidas quanto à ocorrência de dano moral, no presente caso, decorrente da má prestação de serviço pela apelante.

Em suas razões, a apelante suscita, ainda, a ausência de discernimento por parte do apelado, menor de idade, que o torne apto a experimentar a dor moral.

Sem razão em suas alegações. Às crianças é assegurada a indenização por dano moral e, ainda, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECUSA DE CLÍNICA CONVENIADA A PLANO DESAÚDE EM REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.VÍTIMA MENOR. IRRELEVÂNCIA. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. - A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele. Precedentes-
As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação,
nos termos dos arts. 5º, X, infine, da CF e 12, caput, do CC/02.
- Mesmo quando o prejuízo impingido ao menor decorre de uma relação de consumo, o CDC, em seu art. 6º, VI, assegura a efetiva reparação do dano, sem fazer qualquer distinção quanto à condição do consumidor, notadamente sua idade.
Ao contrário, o art. 7º da Lei nº 8.078/90 fixa o chamado diálogo de fontes, segundo o qual sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. -
Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma maneira peculiar de se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a cerca, estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a angústia. - Na hipótese específica dos autos, não cabe dúvida de que a recorrente, então com apenas três anos de idade, foi submetida a elevada carga emocional. Mesmo sem noção exata do que se passava, é certo que percebeu e compartilhou da agonia de sua mãe
tentando, por diversas vezes, sem êxito, conseguir que sua filha fosse atendida por clínica credenciada ao seu plano de saúde, que reiteradas vezes se recusou a realizar os exames que ofereceriam um diagnóstico preciso da doença que acometia a criança. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1037759 RJ 2008/0051031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/02/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2010). ”

Passa-se, então, à apreciação do
quantum
indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e também para o ofensor.

No caso, em relação ao valor da indenização, entendo existir razão à apelante, uma vez que o valor fixado de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra exorbitante se comparado com os valores que vem sendo praticados pelos Tribunais Pátrios, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser modificado o valor fixado na sentença.

Nesse sentido, colacionam-se julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais decorrentes de negativa de hospedagem previamente contratada:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESERVA
DE
HOTEL
PELO SITE BOOKING.COM. AUTOR QUE PERCORREU 994 KM ENTRE TORRES-RS E FOZ DO IGUAÇU-PR E AO CHEGAR AO
HOTEL
COM A FAMÍLIA NÃO HAVIA O TIPO DE ACOMODAÇÃO
RESERVADA
PARA ACOMODAR DOIS ADULTOS E UMA CRIANÇA (QUARTOS DUPLOS).
RESERVA
FEITA NÃO HONRADA. NECESSIDADE DE BUSCA DE ACOMODAÇÕES EM OUTRO
HOTEL
, À NOITE.
SITUAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ACARRETOU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE E GRAVE DESCONSIDERAÇÃO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO.QUANTUM
ARBITRADO EM R$4.500,00 QUE DEVE SER MANTIDO POR SE MOSTRAR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÃNCIAS DO CASO CONCRETO E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível, Nº 71008947715, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 29-10-2019). ”

“Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIA DE TURISMO. EQUÍVOCO DE DATA DE
RESERVA
.
DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. Trata-se de ação indenizatória em que pretendem os autores indenização por
danos
materiais e morais decorrentes da má prestação do serviço de fornecimento de venda de pacote de turismo, referente a hospedagem, julgada parcialmente procedente na origem. A matéria trazida a este grau recursal diz respeito, tão somente, a majoração do
dano

moral
. O que importa para o deslinde da causa é que as autoras contrataram a
prestação de serviços de fornecimento de
hotel
em Miami/EUA a fim de realizar viagem de turismo, mas dele não puderam usufruir porque as datas de
reserva
estavam erradas, por equívoco das requeridas, cujo fato é incontroverso
. Afiguram-se evidentes os
danos
suportados pela parte autora, que programou e pagou com antecedência a viagem, emergindo claro o direito reparatório. Evidenciada a frustração suportada pela parte autora, da qual deflui o
dano

moral
, tratando-se, pois, de
dano
in re ipsa. O quantum da indenização por
danos
morais não deve ser irrisório, de modo a fomentar a recidiva, mas não deve ser desproporcional ou exagerado, de modo a acarretar enriquecimento.
No caso concreto, a indenização merece ser majorada para o valor de R$ 10.000,00
(...) para cada autora, valor que se mostra adequado, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível, Nº 70081896086, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019).”

Portanto, segundo os termos das jurisprudências, entendo proporcional e razoável, reduzir o valor fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para minorar o quantum indenizatório, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Belém, 27 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021